Tribunal: TJBA
Processo: 0515187-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515187-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DA LUZ SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO.
ART. 1.030, II, DO CPC
. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO ST
F
. TEMA
1002
.
CABIMENTO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA
QUALQUER
ENTE PÚBLICO.

DIVERGÊNCIA RECONHECIDA.
J
UÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO
PARA
SUPRIMIR A REFORMA EX OFFICIO ACERCA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A QUE FOI CONDENADO O ESTADO DA BAHIA
.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os autos de JUÍZO DE RETRATAÇÃO da
Apelação Cível nº
0507992-98.2017.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
, em que são partes como
Apelante
Estado da Bahia
e como Apelado
Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

Acordam
os desembargadores componentes da
Q
uarta
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
Estado da Bahia
,
à unanimidade,
em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e
conhecer os recursos para negar provimento ao apelo do Estado da Bahia, dar provimento ao apelo dos autores e
manter
a condenação em honorários advocatícios, pelas razões alinhadas no voto do relator

Sala de Sessões, de de 2023.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR